Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-55.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1007972-55.2022.8.11.0000
REQUERENTE MOIZES DE JESUS SOUZA
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MOIZES DE JESUS SOUZA com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o 16203-35.2017.811.0042 (código: 476332), que tramitou no d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, tendo a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n.o 0016203-35.2017.8.11.0042 (PJe), confirmado in totum o r. édito condenatório.
Resumidamente, alega o Revisionando que a condenação ora atacada é lastreada unicamente no reconhecimento realizado pela vítima, contudo, tal elemento revela-se desprovido de valor probatório, à medida que não obedeceu às formalidades do art. 226 do CPP.
Somado a isso, sustenta a ausência de fundamentação idônea no voto do douto Relator do Recurso de Apelação Criminal n.o 0016203-35.2017.8.11.0042 (PJe), em que mantida a condenação, especificamente no que diz respeito à análise do conjunto probatório, uma vez que não foram consideradas as flagrantes incoerências entre as informações prestadas pela vítima na fase policial e judicial. Em arremate, aduz a completa inexistência de prova judicializada apta a corroborar a fala da vítima em juízo.
Com lastro em tais argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento do mérito da ação revisional. E, no mérito, vindica a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a procedência da ação revisional e a consequente absolvição do Requerente, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Instruem a exordial os documentos de ID 126089178 e ss.
É o relato do essencial.
Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por sua vez, é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
No caso em exame, ao que se vislumbra numa análise perfunctória dos autos, o Revisionando pretende tão-somente a revisitação do contexto fático-probatório, nada tendo produzido para demonstrar de forma incontestável e irrefutável a falsidade/inidoneidade dos elementos de convicção sobre os quais se firmam a condenação definitiva, olvidando que nesta fase a dúvida resolve-se em favor da coisa julgada e não em benefício do réu, sendo descabido o manejo da ação revisional como segunda apelação.
E como de curial sabença, por não se constituir em uma segunda apelação, a revisão criminal não é meio próprio para se reexaminar as provas coligidas durante a instrução, ainda mais quando estas já foram devida e oportunamente analisadas pelo magistrado a quo, não sendo admissível o pleito revisional que espelha mera reiteração de inconformidade recursal, já superada ante o édito condenatório transitado em julgado.
Ademais, nesta fase, o recolhimento à prisão constitui-se em mero efeito da condenação, porquanto decorre de título definitivo, e a presente ação revisional não detém efeito suspensivo capaz de impedir a sua execução (STJ - HC 337.443/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017).
Nesse diapasão, mostra-se inviável, em sede de antecipação de tutela, glosarem-se os efeitos de acórdão penal transitado em julgado.
Por conseguinte, não configuradas às escâncaras as anunciadas hipóteses dos art. 621 do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se o Revisionando.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator